Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750525-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES AGRAVADO: MITSUKO EUNICE MATUDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0703468-58.2020.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento de liminar deferida em sede recursal (id 177084827 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos originários revela que o ato judicial ora agravado não possui conteúdo decisório pois não defere ou indefere qualquer requerimento formulado pelas partes. Intime-se o agravante a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento, em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial agravado, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada